Tribunal: TJDFT
Processo: 0725139-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725139-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Telefônica Brasil S/A Agravado: Claudemir Pereira Correia Matos D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Telefônica Brasil S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina, no curso dos autos do processo no 0723513-78.2023.8.07.0001, assim redigida: “Defiro o pedido de gratuidade formulado pela ré, porquanto patrocinada pela Defensoria Pública. Anote-se. Não há questões preliminares a serem decididas. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização. A autora ajuizou a presente ação no intuito de que a parte ré seja condenada ao pagamento dos valores que decorrem da aquisição de aparelhos e da prestação de serviços à empresa. A ré, pessoa jurídica unipessoal, manifestou-se por seu representante legal, alegando que tinha apenas um chip da autora e que não adquiriu os aparelhos de telefonia celular mencionados na petição inicial. Alega que não há contrato escrito que o vincule a tais serviços. Em réplica, a autora reitera os termos da petição inicial e ressalta que a contratação deu-se na modalidade eletrônica. A lide apresentada pelas partes aponta como questões de fato relevantes as seguintes: a) A aquisição dos aparelhos de telefonia celular e contratação dos serviços; b) Entrega dos aparelhos de telefonia celular à parte requerida; c) Efetiva prestação de serviços pela autora, em compatibilidade com os valores cobrados na petição inicial, a partir das faturas que instruem a petição inicial, as quais somam mais de mil páginas. Tais questões de fato podem ser elucidadas pela produção de prova pericial. Acerca do ônus probatório, registro que o negócio jurídico que vincula as partes está submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Dentro desta perspectiva, no caso dos autos, vislumbro configurada a hipótese inscrita no art. 6o, VI, do Estatuto, representativa da inversão do ônus da prova. A verossimilhança da alegação resulta da alegação da parte ré de que não firmou contrato e, no caso, não há instrumento escrito, assinado pela parte, que comprove a contratação. Paralelamente, vislumbro também hipossuficiência (econômica e/ou técnica) da parte autora, pois as faturas de cobrança foram produzidas pela autora. Ressalto que a autora postulou a produção de prova pericial. Incumbirá, assim, ao fornecedor o ônus probatório. Por essas razões, os honorários periciais serão suportados pela autora. Defiro a produção de prova pericial. Nomeio perito do Juízo o Dr. Gustavo Faria Moritz, Engenheiro em Telecomunicações, Telefone: 61-98141-2951, e-mail: contato@mose.eng.br, conforme Tabela de Peritos da Corregedoria. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, contados do depósito do valor dos honorários ou da primeira parcela, caso haja parcelamento. São quesitos judiciais as questões de fato “a”, “b” e “c”, acima destacadas. Prazo comum de 15 (quinze) dias para que cada uma das partes decline seus quesitos, indique eventuais assistentes técnicos ou argua suspeição/impedimento, se o caso. Escoado o prazo, intime-se o Perito para declinar sua proposta de honorários. Vindo aos autos a proposta, intime-se as partes para dizer a respeito no prazo comum de 5 (cinco) dias. Intimem-se.” (Grifos do original) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 73185110), em síntese, que o agravado não é economicamente hipossuficiente, tendo condições de arcar com as despesas do processo. Quanto ao mais, verbera que o Juízo singular incorreu em equívoco, pois, por ocasião do proferimento da decisão saneadora, nos autos do processo de origem, determinou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, tendo atribuído à recorrente o ônus de provar a existência dos afirmados negócios jurídicos celebrados entre as partes. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória seja reformada, com o subsequente indeferimento da gratuidade de justiça concedida em favor do agravado, bem como a determinação de manutenção da distribuição estática do ônus da prova. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 73188090). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém destacar que é atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade percebe-se que o agravo de instrumento interposto pela recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise do tema de fundo do recurso. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível em relação à pretendida impugnação à gratuidade de justiça deferida, ao recorrido, pelo Juízo singular, pois o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta a nenhuma das hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Convém destacar que a norma prevista no art. 1015, inc. V, do CPC, apenas autoriza a interposição do agravo de instrumento contra a decisão que rejeita o requerimento de gratuidade de justiça ou acolhe o requerimento da sua revogação, mas não abrange a decisão que defere o aludido benefício. Eventual impugnação à gratuidade de justiça deve ser deduzida pela parte adversa por meio da via processual adequada e dentro do prazo legal, de acordo com a regra prevista no art. 100 do CPC, e também exige a efetiva demonstração de que a parte beneficiária tem condições econômicas para arcar com as custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência. Por essa razão não é possível impor ao Juízo singular, pela via do agravo de instrumento, o reexame da decisão interlocutória por meio da qual a gratuidade de justiça foi deferida ao recorrido, sendo pertinente acrescentar que no caso em deslinde, antes de ser deferido o benefício, houve prévia intimação da autora, ora agravante, para que pudesse impugnar o requerimento em questão (Id. 220473826). Pelas razões expostas o agravo de instrumento não pode ser integralmente conhecido no presente caso, pois a impugnação à gratuidade de justiça deferida ao agravado, insista-se, não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém ressaltar ainda que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). A respeito da inadmissibilidade do agravo de instrumento nessas situações, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AFASTAMENTO DO LAR. BELIGERÂNCIA. DEMONSTRADA. 1. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo, vedando-se à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a decisão agravada. 1.1. Não conhecimento do agravo de instrumento quanto às questões atinentes à impugnação à concessão da gratuidade de justiça concedida à agravada e ao pedido subsidiário, objetivando impor à agravada a obrigação de arcar com a totalidade dos ônus financeiros referente à casa em que permanecerá residindo, bem como com metade do valor do aluguel de imóvel para moradia do agravante. 2. A separação de corpos do casal constitui medida preventiva drástica, que visa à segurança das relações familiares entre cônjuges e seus filhos, tornando-se imperativa, quando evidenciado o clima de beligerância entre as partes, nos termos do art. 1.562, do Código Civil. 3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido.” (Acórdão no 1412107, 0739598-16.2021.8.07.0000, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/3/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO. VIA INADEQUADA. ROL TAXATIVO. ART. 1.015, DO CPC. REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA FIXADA JUDICIALMENTE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. LIMINAR DEFERIDA PELO JUIZ A QUO. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO. ART. 300, § 3o, DO CPC. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO. 1. Considerando que as decisões interlocutórias de concessão da gratuidade de justiça não versam sobre as hipóteses amparadas pelo art. 1.015, do CPC, não são recorríveis pela via do agravo de instrumento, mas como preliminar de razões ou contrarrazões de em sede de apelação (art. 1.009, § 1o, do CPC). Ademais, ausente urgência a justificar a medida pretendida, não há que se falar em mitigação da taxatividade do rol supracitado. Aliado a isso, a impugnação à gratuidade de justiça deferida pelo julgador singular deve ser formulada perante aquele juízo, sob pena de supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico. 2. Nos termos do art. 1.699, do CC, se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, redução do encargo. 3. Se os fatos alegados pelo alimentante carecem de prova consistente, sendo presumido o aumento nas despesas do alimentando, bem como considerando que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3o do mencionado artigo), impossibilita-se a reforma da decisão que deferiu pedido de majoração da verba alimentar. 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa parte, não provido.” (Acórdão no 1669109, 0700952-63.2022.8.07.9000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/2/2023) (Ressalvam-se os grifos) Assim, o presente recurso deve ser parcialmente conhecido, singelamente para que seja avaliada a determinação de inversão do ônus da prova em desfavor da agravante. Em seguida, passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra estabelecida no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No caso em exame a recorrente pretende obter a concessão de efeito suspensivo. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). A questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão interlocutória que afastou a distribuição do ônus da prova de acordo com o critério estático previsto na regra geral prevista no art. 373, inc. I, do CPC, ao fundamento de configuração da hipótese de hipossuficiência técnica do agravada, motivo pelo qual determinou a inversão do ônus da prova de acordo com o preceito normativo contido no art. 6o, inc. VIII, do CDC. A respeito da inversão do ônus da prova convém ressaltar que, na origem, a sociedade anônima Telefônica Brasil S/A ajuizou ação de cobrança em desfavor de Claudemir Pereira Correia Matos, com o intuito de obter a satisfação de crédito no valor de R$ 83.454,27 (oitenta e três mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e sete centavos). Aduziu, para tanto, que as obrigações assumidas pelo recorrido não foram tempestivamente solvidas. Diante da análise dos autos do processo de origem (no 0723513-78.2023.8.07.0001), percebe-se que a relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que as partes contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as normas previstas nos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Por se tratar de relação jurídica submetida ao CDC, a vulnerabilidade do consumidor é presumida (art. 4o, inc. I). O reconhecimento da existência de relação jurídica substancial de natureza consumerista, e a subsequente aplicação do microssistema formado pelas normas de proteção às relações de consumo podem ensejar, dentre outras consequências, a inversão do ônus da prova (art. 6o, inc. VIII, do CDC), regra que pode interferir diretamente na deliberação a respeito das alegações articuladas pelas partes no curso da marcha processual. A inversão do ônus da prova depende da regular comprovação dos requisitos enumerados no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: a) a verossimilhança dos fatos subjacentes, b) a hipossuficiência da parte e c) a vulnerabilidade do consumidor. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas de julgados da lavra deste Egrégio Sodalício: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ÔNUS PROBANDI. ART. 373, INCISO II, DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inversão do ônus da prova não decorre automaticamente da existência de relação de consumo, mas sim de convencimento do magistrado acerca da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança de suas alegações. Se não se vislumbra situação de fragilidade entre o consumidor e o fornecedor no tocante à possibilidade de produção da prova, inviável a concessão desse benefício processual. 2. O ônus probandi é incumbência do réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, segundo o art. 373, inciso II, do CPC. 3. Se os documentos juntados aos autos, a saber, planilha atualizada do débito, o contrato de prestação de serviços escolares devidamente assinado pelo réu e o boletim que demonstra a utilização dos serviços escolares, são idôneos para instruir a demanda monitória, e não havendo comprovante de pagamento dos valores cobrados, resta comprovado o direito alegado. 4. Apelo não provido.” (Acórdão no 1710821, 0719123-02.2022.8.07.000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. VEÍCULO NOVO. VÍCIO OCULTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS DO ART. 6o, VIII, CDC. VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que redistribuiu o ônus da prova. 2. A inversão do ônus da prova (art. 6o, inc. VIII, do CDC) não se opera de forma automática, dependendo do preenchimento dos requisitos normativos, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor. Demonstrados os requisitos legais, impõe-se a manutenção da decisão que inverteu o ônus da prova. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1430116, 0708784-84.2022.8.07.0000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 8/6/2022) (Ressalvam-se os grifos) Verifica-se que o consumidor impugnou os afirmados serviços contratados, que amparam a cobrança do montante referido, nos moldes da regra prevista no art. 429, inc. II, do CPC. Verberou ainda que tem apenas um chip de outra operadora telefônica, bem como não recebeu aparelho celular da agravante. Assim, a verossimilhança das alegações articuladas pelo consumidor é suficiente para justificar a inversão do ônus da prova em seu favor, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Por essas razões os dados factuais suscitados pela agravante não estão revestidos de verossimilhança. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, e, com respaldo nos argumentos acima delineados, conheço parcialmente o agravo de instrumento e indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 25 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator